Tribunal: TJDFT
Processo: 0704942-19.2024.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. RECURSO ADESIVO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E USO INDEVIDO DE IMAGEM. LIBERDADE DE IMPRENSA. ABUSO DE DIREITO. ASSOCIAÇÃO INDEVIDA A CRIME. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. MINORAÇÃO DO VALOR. RESPONSABILIDADE DAS EMISSORAS. RECURSOS DAS RÉS PARCIALMENTE PROVIDOS. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interposta pelas rés contra sentença proferida em ação de indenização por danos morais e uso indevido de imagem, que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-las ao pagamento de reparação moral no valor de R$ 30.000,00, em razão da veiculação da imagem do autor associada a crime contra vulnerável. As apelantes pleiteiam a reforma da sentença arguindo a ilegitimidade passiva da emissora nacional, a inexistência de grupo econômico e a ausência de responsabilidade civil. No mérito, sustentam o exercício regular da liberdade de imprensa e a ausência de dano moral. O autor interpôs recurso adesivo pleiteando a majoração da indenização para R$ 150.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se há ilegitimidade passiva da emissora de rede nacional; (ii) verificar a existência de responsabilidade civil das rés pela veiculação da imagem do autor; e (iii) ocorrência de dano moral indenizável e sua valoração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar de recurso protelatório. O exercício do direito de recorrer com base na interpretação de fatos e provas para reforma da sentença não caracteriza intuito manifestamente protelatório. Preliminar rejeitada.
4. Preliminar de ilegitimidade passiva. A análise das condições da ação deve ser feita status assertionis. A discussão sobre a responsabilidade pela indenização e a existência de grupo econômico diz respeito ao mérito da pretensão. Preliminar rejeitada.
5. A relação jurídica entre as partes é de natureza consumerista por equiparação, conforme o art. 17 do CDC, por se tratar de evento danoso decorrente da prestação de serviço de radiodifusão.
6. A liberdade de expressão e informação, prevista no art. 5o, IV, da CF, não é absoluta e encontra limites na proteção à honra e à imagem das pessoas, nos termos do art. 5o, X, da CF e dos arts. 186 e 927 do CC.
7. A atividade jornalística televisiva exige observância ao dever de clareza e precisão da informação, uma vez que o público apreende a notícia pela conjugação de estímulos visuais e auditivos.
8. A justaposição da imagem do autor à manchete isolada sobre violência contra vulnerável, ainda que o conteúdo narrado fosse distinto, cria falsa correlação fática e induz o telespectador ao erro, configurando abuso do direito de liberdade de expressão.
9. É ineficaz para elidir a ambiguidade gerada pela linguagem visual, a existência de aviso segregado da manchete indicando que se trata de reportagem pretérita. Ocorrência de violação ao direito à informação adequada, preceito fundamental das relações de consumo previsto no art. 6o, inc. III, do CDC.
10. O dano moral configura-se pela imputação indireta e sensacionalista de crime grave a indivíduo detido por delito menos grave e de natureza distinta, o que viola frontalmente a sua honra e a imagem perante a sociedade.
11. O valor da reparação deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, servindo como compensação à vítima e medida pedagógica ao ofensor. Redução do montante de R$ 30.000,00 para R$ 15.000,00.
12. A emissora de alcance nacional e a sua afiliada regional respondem solidariamente pela reparação dos danos, uma vez que a exploração conjunta da marca e da programação as insere na mesma cadeia de fornecimento, atraindo a aplicação da Teoria da Aparência e dos arts. 7o, parágrafo único, e 14 do CDC, ainda que o programa exibido tenha alcance apenas regional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Apelações conhecidas e parcialmente providas. Recurso adesivo conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A emissora de rede nacional e sua afiliada regional respondem solidariamente pelos danos causados a terceiros em decorrência da programação exibida, ainda que regional, com fundamento na Teoria da Aparência e na responsabilidade objetiva da cadeia de serviços.
2. Configura abuso do direito de informar a veiculação de imagem de pessoa detida em simultaneidade com manchetes gráficas relativas a crimes referentes a uma reportagem pretérita, quando a composição visual induz o público a erro sobre a gravidade da conduta do indivíduo exposto.
3. O valor da indenização por danos morais decorrentes de erro jornalístico deve ser fixado com observância aos critérios de razoabilidade, capacidade econômica das partes e extensão do dano, evitando-se o enriquecimento sem causa.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incs. IV e X; CC, arts. 186, 927; CDC, arts. 6o, inc. III, 7o, par. único, 14, 17; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema no 1059; STJ, AgRg no AREsp 655283/RJ; TJDFT, Acórdão 1222960, 0702048-32.2018.8.07.0019, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 11/12/2019; Acórdão 1604719, 0729846-17.2021.8.07.0001, Rel. Des. Esdras Neves, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/08/2022, publicado no DJe: 30/08/2022.